Tribunal: TJBA
Processo: 8059255-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059255-92.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como CLAUDIO VIRGILIO SOUZA DOS REIS e outros Advogado(s): ALVARO SANTANA DE QUADROS AGRAVADO: LINDINALVA SANTOS LIMA Advogado(s): ACORDÃO Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Benefício da Justiça Gratuita. Espólio. Equiparação a pessoa jurídica para fins de comprovação de hipossuficiência. Necessidade de comprovação da insuficiência de recursos. Existência de patrimônio a ser partilhado. Recurso improvido. Possibilidade de pagamento das custas ao final. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Cláudio Virgílio Souza dos Reis contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, determinando o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC/2015. II. Questão em discussão 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) se o espólio pode ser equiparado a pessoa jurídica para fins de concessão da gratuidade da justiça; e (ii) se há comprovação da insuficiência financeira que justifique a concessão do benefício. III. Razões de decidir 3. O espólio é considerado ente despersonalizado e, para fins de concessão da gratuidade da justiça, equipara-se a pessoa jurídica, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, Súmula 481). 4. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC/2015 aplica-se apenas às pessoas naturais, não sendo estendida automaticamente a pessoas jurídicas ou a espólios, os quais devem demonstrar, mediante prova idônea, a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. 5. Nos autos, restou demonstrado que o espólio possui patrimônio a ser partilhado no valor de R$ 95.237,00 (noventa e cinco mil, duzentos e trinta e sete reais), inexistindo liquidez imediata. O inventariante, por sua vez, comprovou não possuir vínculo empregatício ou rendimentos regulares. 6. Nos termos do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC/2015, admite-se a concessão parcial do benefício, permitindo-se o pagamento das custas ao final do processo, de modo a não impedir o acesso à justiça. 7. A jurisprudência desta Corte e do STJ autoriza a flexibilização do pagamento das custas quando demonstrada momentânea dificuldade financeira, garantindo-se o direito de ação sem comprometer a regular tramitação do feito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso improvido. Concedido o direito ao pagamento das custas ao final do processo. Tese de julgamento: “1. O espólio, para fins de concessão da gratuidade da justiça, equipara-se à pessoa jurídica e deve comprovar a insuficiência de recursos. 2. A presunção de hipossuficiência não se aplica automaticamente aos espólios, sendo necessária a demonstração concreta da impossibilidade de pagamento das custas processuais. 3. Havendo patrimônio a ser partilhado, mas sem liquidez imediata, admite-se o pagamento das custas ao final do processo, nos termos do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC/2015”. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, §§ 5º e 6º, 99, § 3º; CF/1988, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no REsp 1800699/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.09.2019; TJ-BA, Agravo de Instrumento 8033509-67.2020.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Quarta Câmara Cível, j. 29.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 8059255-92.2024.8.05.0000, tendo como Agravante ESPÓLIO DE CLAUDIO VIRGILIO SOUZA DOS REIS e Agravado LINDINALVA SANTOS LIMA. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, concedendo o direito ao recolhimento das custas no final da lide, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR